Tribunal: TJDFT
Processo: 0712623-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712623-85.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUNIA GARCIA DE MELLO FROES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se o banco apelado para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável não conhecimento das preliminares de ilegitimidade, impugnação à gratuidade e da prejudicial de prescrição, suscitadas em contrarrazões, por inadequação da via eleita; bem como sobre o não conhecimento da preliminar de falta de interesse, por inovação recursal. Brasília, 10 de novembro de 2023 15:04:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador